Tribunal: TJDFT
Processo: 0755311-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso.
2. Dispõe o art. 49 da Lei 9.099/95 que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.
3. Analisando a tempestividade dos presentes Embargos de Declaração, tenho que estes não merecem conhecimento. Isso porque o acórdão embargado foi disponibilizado no DJE em 29/09/2020 e publicado em 02/10/2020, tendo o prazo de 5 (cinco) dias se encerrado em 09/10/2020. Assim, o recurso interposto somente em 26/10/2020 (ID 20885587) encontra-se intempestivo.
4. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.